Tribunal: STF
Processo: ARE 1505589
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 19).



    Aduzem os recorrentes que o caso não requer o reexame do conjunto fático-probatório, pois há ofensa direta aos arts. 40, § 1º, § 3º, § 4º, e III; 8º; 10; e 17 da Constituição Federal). (Doc. 21, p. 4).



    Tendo em vista o julgamento do RE 1.162.672/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, determinou-se a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual exercício do juízo de retratação (doc. 25).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, concluindo que o Tema 1.019 de Repercussão Geral é inaplicável ao caso por tratar de matéria diversa da discutida no processo, restituiu os autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 28, pp. 1-11).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque o TJSP consignou que o caso analisado nos presentes autos diferencia-se do que foi examinado no mencionado Tema de repercussão geral, destacando que:



    [...] há aparente descompasso entre a matéria examinada e a debatida no leading case RE n. 1.162.672/SP, correspondente ao Tema n. 1.019/STF, que fixou a seguinte tese: O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. (Destaquei).



    Nesse encalço, não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público policial civil, sob o enfoque de regramento específico da carreira policial, mas sim a possibilidade do cálculo dos proventos com integralidade e paridade remuneratória a servidora estadual, que ocupou do cargo de auxiliar de enfermagem (doc. 28, pp. 1-2 — grifos no original).



    Assim, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TJSP, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, cito as seguintes decisões:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024 — grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.441.768 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 — grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISTINTA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA 139. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REQUISISTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. O Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003; no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (RE 1.411.988 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator